Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FESTA DE FORMATURA - CANCELAMENTO - ASSINATURA DE TERMO DE QUITAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE GASTOS – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra a autora que a comissão de formatura do curso de Odontologia da faculdade Unieuro contratou a empresa R2 Formaturas para a organização de “baile de formatura”, “semana da saudade” e “culto ecumênico”, mas que a contratada foi substituída pela FM2 Produções sem o consentimento da comissão de formatura. Afirma que não concordou com a cessão do contrato; que pagou a integralidade do valor pactuado; que o contrato foi rescindido, mas que a quantia não foi devolvida. Requer a condenação do réu na obrigação de devolver a quantia desembolsada, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução dos valores pagos abatida a multa de 20%, o que ensejou a interposição do presente recurso.
2. Em seu recurso, o réu alega que a autora assinou o termo de resilição do contrato de prestação de serviços, no qual foi conferida quitação e reconhecido o seu direito de reter parte da quantia paga. No mais, afirmou que a Lei 14.046/2020 deve ser aplicada ao caso e que o contrato prevê penalidades pelo seu descumprimento.
3. Do termo de quitação.
3.1 É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que põe o consumidor em situação exageradamente desfavorável dentro da relação jurídica, comprometendo o equilíbrio contratual e violando os princípios da boa-fé (art. 51, IV, CDC).
3.2 Verifica-se que a cláusula 2.3 do Termo de Resilição do contrato de prestação de serviços, firmado entre a ré e a Comissão de formatura, dispõe que “as obrigações decorrentes do contrato estarão quitadas, de modo que a contratada fará jus à retenção dos valores adimplidos a título de contraprestação pelos serviços até a presente data (ID 35781868 - Pág. 1/3). Entretanto, não há no referido distrato a comprovação dos serviços prestados e seus respectivos valores.
3.3 Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e assinado “termo de resilição de contrato de adesão”, no qual a autora conferiu ampla quitação à empresa ré sem que esta tenha apresentado à consumidora os comprovantes dos gastos celebrados durante a vigência do contrato, é caso de declarar-se nula a parte da resilição que confere total quitação, uma vez que não coaduna com o princípio da boa-fé objetiva que deve ser mantida entre os contratantes.
4. A Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, estabelece em seu art. 2o que “na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor”, desde que assegurem: a remarcação do evento adiado ou a disponibilização de crédito na compra de outros serviços na respectiva empresa (incisos I e II).
5. Entretanto, considerando que a festa de formatura no curso de Odontologia seria evento único em relação aos integrantes da turma, não se mostra viável a remarcação para data futura, visto que a contratação ocorreu para uma data específica com formandos exclusivos do ano de 2020, perdendo o sentido se remarcada para outra data, meses ou anos após a colação de grau. Também não há que se falar em concessão de crédito para compra de outros serviços, por tratar-se de empresa prestadora de serviços de formatura. Assim, não aplicável ao caso o art. 2o da Lei 14.064/2020.
6. Incontroverso o fato de que, em 13/06/2017, a autora, representada pela Comissão de Formatura, firmou contrato de prestação de serviços relacionados à formatura da turma de Odontologia com a R2 Formaturas, o qual foi cedido para a FM2 Produções (ID 35781038 e 35781042 e ID 35781866 - Pág. 1/2). Inobstante a alegação da autora, presente sua anuência no momento da cessão do contrato (ID 35781867 - Pág. 1/4). Incontroverso também o fato de que a autora pagou 44 prestações de R$ 169,14, totalizando R$ 7.442,16.
7. A Cláusula 8a do “Contrato individual de adesão à formatura” previa em seu Parágrafo Segundo que “a parte que ensejar a rescisão ficará obrigada ao pagamento de multa equivalente a 20% do valor do contrato” sendo que “o contratante deverá arcar com os compromissos financeiros que tenham sido contratados contando com sua participação e de acordo com o Plano assinalado na Cláusula Quinta retro, tais como buffet, decoração, serviço de coquetelaria, entre outros” (ID 35781864 - Pág. 4).
8. O “Termo de Resilição” afirma que a empresa realizou gastos no total de R$ 35.944,65, sendo cada formando devedor de R$ 3.993,85 (ID 35781870 - Pág. 1). Assim, considerando que a autora pagou o montante de R$ 7.442,16, a empresa ré comprometeu-se no reembolso de R$ 3.448,31 (ID 35781869 - Pág. 4).
9. Entretanto, a requerida não demonstrou, no termo de resilição nem nos presentes autos, que tenha assumido quaisquer despesas ou firmado contratos em prol da formatura da autora, ou que tenha sofrido algum prejuízo com a rescisão. Dessa forma, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio, nos termos do art. 373 do CPC, sendo correto o entendimento desposado na sentença, pelo qual a empresa de eventos pode reter apenas o valor estipulado na cláusula penal, no caso, 20% sobre o valor do contrato.
10. Foi firmado também o “contrato particular de prestação de serviços” entre a comissão de formatura e a Eventos R2, no qual foi estipulado que “caso haja desistência unilateral deste contrato por parte da contratante, ou a contratada solicite a rescisão pelo descumprimento do item “b” da cláusula retro - assegurar-se-á a contratada o pagamento proporcional ao período trabalhado, acrescido de multa de 20 % sobre o valor do contrato (ID 35781042 - Pág. 1/3).
11. Trata-se de cláusula penal que prevê aplicação de multa no caso de desistência. Entretanto, há cláusula semelhante no contrato firmado individualmente com cada formando. Assim, resta configurada a aplicação em duplicidade de multa pelo descumprimento do contrato, uma aplicada para cada formando desistente e outra aplicada à comissão de formatura, formada pelos mesmos formandos. Além disso, considerando que a formatura estava prevista para 2020, o réu entendeu que deveria ser retida toda a quantia paga pelos formandos, além da aplicação da multa de 20%, o que é vetado pelo art. 51, incisos II e IV, do CDC, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada e subtrai deste a opção de reembolso da quantia já paga. A sentença se mostra correta, sem razões para os reparos pretendidos no recurso.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.